Tribunal: CARF
Processo: 11128.722232/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2026-03-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.722232/2017-59
ACÓRDÃO
3402-012.771 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MTM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2017
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
INEXISTENTE.
VALORAÇÃO
ADUANEIRA.
ARBITRAGEM.
Não constante nos autos conjunto probatório para elidir a acusação
aduaneira, com objetivo de suportar os argumentos apresentados em sede
de impugnação e recurso voluntário, em processo administrativo fiscal que
o cerne do litígio diz respeito justamente à questão probatória, deve-se
manter o auto de infração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose de Assis Ferraz Neto,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Mariel Orsi
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.771 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722232/2017-59
2
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fabio Kirzner
Ejchel.

RELATÓRIO
Por bem demonstrar os fatos e direitos debatidos no presente processo
administrativo fiscal, peço vênia para me utilizar do relatório constante no acórdão 108-030.732:
Trata-se da exigência das diferenças de tributos incidentes na importação em
razão de arbitramento do valor aduaneiro. Lançou-se também a multa de 100%
sobre a diferença entre o valor declarado e arbitrado, com base nos arts. 84, 86 e
703 do Dec. 6759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Histórico
2. O processo havia sido julgado em 2021, decidindo-se pela não conhecimento da
impugnação em virtude da concomitância com o MS 5000230-60.2017.4.03.6104,
no qual o interessado obteve provimento judicial para a liberação da mercadoria
acobertada pela DI 17/0021014-4 mediante prestação de garantia (Acórdão 108-
018.465 às fls. 241-243). Contudo, conforme decisão judicial em um segundo MS
de no 5004740.83.2021.4.03.6102, foi ordenada a análise do mérito (fls. 700-703),
sendo esta a justificativa para o presente julgamento.
Autuação
3. Conforme relatado no relatório fiscal às fls. 32-39, a referida DI 17/0021014-4,
registrada pelo interessado, foi submetida ao procedimento especial de controle
aduaneiro da então vigente IN RFB 1169/2011 em razão de indícios de
irregularidades referentes aos preços das mercadorias (art. 2o, I, da IN).
4. A citada DI acobertou a importação de dois tipos de mercadoria: discos de corte
adiamantados (adição 001) e discos de corte de madeira (adição 002), cujos
valores FOB declarados estariam excessivamente abaixo de valores constantes em
declarações de outros importadores de diferentes fornecedores no exterior de
mercadorias idênticas ou similares, conforme os quadros abaixo, extraídos do
relatório fiscal:
5. No curso do referido procedimento, o interessado foi intimado a apresentar
informações e documentos sobre a negociação comercial (contrato, lista de
preços, correspondência comercial etc. – v. fls. 35). Porém, apresentou somente
uma tabela de preços e uma tabela de cálculo de valor agregado (fls. 78), de
autoria duvidosa, segundo a autoridade fiscal. Em consequência, esta entendeu
que os documentos apresentados foram insuficientes para explicar a divergência
encontrada, concluindo que a DI em tela e a fatura comercial que instruíram o
despacho de importação não representavam o verdadeiro valor da transação,
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.771 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722232/2017-59
3
justificando o arbitramento do preço e, por consequência, o presente
lançamento. Impugnação
6. Em sua impugnação às fls. 127-130, o interessado traz o seguinte:
a. Explica que precisou apelar ao Poder Judiciário para que se promovesse a
liberação das mercadorias mediante garantia na forma da Port. MF 389/1976 em
vista da demora da autoridade fiscal;
b. Não havia fundamento técnico ou legal que justificasse a suspeita quanto ao
preço declarado ou à possível interposição fraudulenta de terceiros, e modo que a
aplicação do procedimento especial da IN RFB 1169/2011 foi abusiva;
c. O preço pago corresponde efetivamente ao valor da mercadoria, como
comprovariam os documentos acostados.
É o relatório.
Em 04 de agosto de 2021, a 11 Turma da DRJ08, pelo acórdão no 108-018.465,
decidiu por não conhecer da impugnação, porque entendeu que o mandado de segurança
impetrado pelo autuado para liberação das mercadorias era fielmente reproduzido na defesa
administrativa.
Em pedido de revisão de ofício (reconsideração), o autuado aponta que o mandado
de segurança supramencionado somente foi utilizado para liberação das mercadorias, e que na
própria decisão judicial constava o comando para seguir com o julgamento administrativo.
Em 11 de outubro de 2022, a 12a turma da DRJ08, pelo acórdão no 108-030.732,
decidiu por julgar improcedente a impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II Data do fato gerador: 04/01/2017 VALOR
ADUANEIRO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE CONTROLE. Discute-se, no âmbito das DRJ, o
fundamento de aplicação do procedimento especial de controle previsto na revogada IN RFB
1169/2011 somente no tocante a eventual vício que implique nulidade do processo ou que
configure irregularidade, incorreção ou omissão que exija saneamento. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o contribuinte apresenta tempestivo recurso voluntário, no qual
repisa os argumentos trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.771 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722232/2017-59
4
Cinge-se a controvérsia na irregularidade dos preços das mercadorias importadas
pelo recorrente, que teve a fiscalização realizada através do canal cinza de parametrização, em
que foi verificado valor muito inferior ao praticado por outros importadores que operam com
mercadorias idênticas.
Na impugnação o recorrente se limita a dizer que a fiscalização é abusiva, que o
preço pago corresponde efetivamente ao valor da mercadoria – comprovado pela “documentação
acostada”, e que não há fraude.
Não junta nenhum documento na impugnação.
No recurso voluntário, também se limita o recorrente a afirmar que foram juntados
documentos no dossiê no 20170001023911-1, que não foram anexados aos autos, mas que
constam no SISCOMEX.
Não junta nenhum documento no recurso voluntário.
Nota-se que não há qualquer argumento de defesa a ser analisado no presente
processo, quanto à efetiva diferença de preço apontada pela fiscalização, quando do
procedimento fiscalizatório pelo canal cinza, senão a existência de arquivos juntados pelo
recorrente no SISCOMEX.
O Decreto 70.235/1972 demanda que a impugnação seja devidamente instruída
com os documentos que ratifiquem os argumentos de defesa, sob pena de preclusão – em que
pese meu costumeiro entendimento de aceite das provas em qualquer momento do processo, que
nitidamente não foi observado no presente caso.
Ainda que o ônus da prova recaída sobre a fiscalização quando se trata de auto de
infração, não cabe a este Tribunal, à DRJ, ou ao fisco, produzir as provas necessárias às razões de
defesa no processo administrativo fiscal.
Portanto, sem qualquer prova nos autos para elidir a acusação fiscal, evidente a
manutenção da infração e respectiva penalidade.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 774
DF CARF MF
Original